Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CURSO DE ENSINO SUPERIOR – MODALIDADE PRESENCIAL – EXTINÇÃO. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. Na origem, relata o autor que estava cursando Administração na Instituição de Ensino requerida quando foi surpreendido, em janeiro de 2021, com a extinção do curso na modalidade presencial. Pugnou pela devolução do valor pago pelo curso e danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Irresignado, o autor interpõe recurso para que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
4. In casu, sustenta o autor não ter sido comunicado diretamente pela requerida sobre a extinção do curso, o que infringiu o dever legal de transparência e informação, ocasionando ilícito contratual e ensejando danos morais pelo desvio produtivo do consumidor.
5. Sem razão. Isso porque, mesmo que o autor não tenha recebido a informação diretamente da requerida, é fato que tomou conhecimento da extinção do curso presencial por meio de terceiros. Quanto ao alegado desvio produtivo, não subsiste, já que não há nos autos nenhum elemento de prova a fim de atestar ter o autor despendido demasiado tempo na tentativa de solucionar a questão.
6. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 5.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.